Tribunal: TJDFT
Processo: 0726885-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FALIMENTAR. AÇÃO DE AUTOFALÊNCIA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESOBEDIÊNCIA A PRECEITOS LEGAIS OU DESCUMPRIMENTO DE DEVERES. NÃO OCORRÊNCIA. DESTITUIÇÃO. ART. 31 DA LEI DE FALÊNCIAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante da relevância das funções do administrador judicial, prevê a Lei de Falências, em caso desobediência a preceitos legais, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros, a pena de destituição, assim como o dever de reparação pelos prejuízos causados, por dolo ou culpa, à massa falida, ao devedor ou aos credores (artigos 31 e 32).
2. Diante da impossibilidade de o nomeado assumir o encargo de administrador judicial, por acúmulo de compromissos profissionais, basta a mera substituição por outro profissional habilitado, sem a imposição da pena de destituição.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.